Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA DELEGADO DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FALSAMENTE IMPUTADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, c/c art. 29 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos constitutivos do crime de denunciação caluniosa, especialmente o dolo do agente em dar causa à instauração de investigação contra a vítima, sabendo de sua inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 339 do CP, a configuração do crime de denunciação caluniosa demanda o dolo direto do agente de imputar a alguém, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
5. Comprovado o dolo do réu de imputar falsamente à autoridade policial a prática de crimes de abuso de autoridade e lesão corporal, correta a condenação pelo crime previsto no art. 339 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339, caput; CPP, art. 387, IV; CF, arts. 127 e 129.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 28/9/2023;
Acórdão 1097513, 20120111332308RSE, Rel. Des. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 17/5/2018.